Tribunal: TJSP
Processo: 2068840-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão em impugnação de crédito apresentada por credor que decidiu que "os créditos da Sabesp perante a falida, por força de pagamentos aos credores trabalhistas, são de natureza trabalhista" – Exame já realizado em outro recurso interpostos por outros credores que concluiu subsumir a lide à hipótese de pagamento com sub-rogação, nos moldes do art. 346, III, do CC e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão em impugnação de crédito apresentada por credor que decidiu que "os créditos da Sabesp perante a falida, por força de pagamentos aos credores trabalhistas, são de natureza trabalhista" – Exame já realizado em outro recurso interpostos por outros credores que concluiu subsumir a lide à hipótese de pagamento com sub-rogação, nos moldes do art. 346, III, do CC e confirmar que o crédito da concessionária que deve ser incluído na classe dos credores trabalhistas, no limite individual trabalhista – Identidade da matéria controvertida – Recurso não conhecido.

Dispositivo: não conheceram o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068840-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante THYAGO
GARCIA, é agravado SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICAÇÕES
LTDA (EM RECUP JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068840-33.2020.8.26.0000 -Voto no 40.039
2
VOTO No
: 40.039
AGRV. No
: 2068840-33.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: THYAGO GARCIA
AGDO.
: SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E
EDIFICAÇÕES LTDA. (MASSA FALIDA)
INTERDO.
: V FACCIO ADMINISTRAÇÕES
(ADMIN.
JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão em impugnação de
crédito apresentada por credor que decidiu que “os créditos da
Sabesp perante a falida, por força de pagamentos aos credores
trabalhistas, são de natureza trabalhista” Exame já realizado
em outro recurso interpostos por outros credores que concluiu
subsumir a lide à hipótese de pagamento com sub-rogação, nos
moldes do art. 346, III, do CC e confirmar que o crédito da
concessionária que deve ser incluído na classe dos credores
trabalhistas, no limite individual trabalhista Identidade da
matéria controvertida Recurso não conhecido.
Dispositivo: não conheceram o recurso.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão proferida no
incidente de impugnação de crédito que promove contra a agravada, proferida
pelo Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo, apenso aos autos
do pedido de recuperação judicial convolada em falência, nos seguintes termos
(fl. 138-139):
Trata-se de impugnação de crédito movida por THYAGO
GARCIA
em
face
do
crédito
da
COMPANHIA
DE
SANEAMENTO
BÁSICO
DE
SÃO
PAULO
(“SABESP”)
habilitado no quadro geral de credores da falência de SAENGE
ENGENHARIA DE SANEAMENTO EDIFICAÇÕES LTDA
(“SAENGE”). O credor trabalhista pleiteia a mudança da
classificação do crédito da SABESP, sendo alterado de
trabalhista para quirografário.
O Administrador Judicial se manifestou pela manutenção da
classificação do crédito (fls. 35/39). A massa falida concordou
com o posicionamento do impugnante (fls. 42/58). O Ministério
Público se manifestou pela mudança da classificação do crédito
conforme solicitado pelo impugnante (fls. 65/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068840-33.2020.8.26.0000 -Voto no 40.039
3
É o relatório. DECIDO.
A SABESP, como demonstrado nos autos, pagou dívida da
SAENGE.
Com isso, aplicam-se dispositivos aplicáveis do Código Civil
(artigos 346, III e 349): Art. 346. A sub-rogação opera-se, de
pleno direito, em favor: I - do credor que paga a dívida do
devedor comum; II - do adquirente do imóvel hipotecado, que
paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o
pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel; III - do
terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia
ser obrigado, no todo ou em parte."; "Art. 349. A sub-rogação
transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e
garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor
principal e os fiadores.
A SABESP, na condição de devedora subsidiária da SAENGE,
recebeu todos os direitos e privilégios dos créditos trabalhistas
ao pagar diretamente os créditos trabalhistas reclamados, dando
origem a sub-rogação dos mesmos, conforme art. 346, III. Se
recebeu os privilégios de tais créditos, conforme art. 349, seu
crédito deve ser mantido na classe trabalhista. Este é o
entendimento
do
Tribunal
de
Justiça
de
São
Paulo:
“RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.Créditos
derivados da legislação
do trabalho. Quitação feita pela tomadora dos serviços,
condenada na demanda trabalhista
com fundamento
em
responsabilidade

subsidiária

(Súm.
331,
IV,
do
TST).
Subrogação.
Inteligência
do art. 346, III, do CC. Privilégio dos
credores primitivos mantido. Inteligência
do art. 349 do CC.
Inaplicabilidade
do art. 83, § 4o, da Lei 11.101/05, que trata
especificamente
de cessão de crédito. Precedentes.
Decisão
reformada.
Recurso provido”. (Agravo de Instrumento n.o
2131286-09.2019.8.26.0100, Rel. Des. GILSON DELGADO
MIRANDA, j. 06.11.19, v.u., 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo). "AGRAVO
DE INSTRUMENTO Decisão que determina nos autos
falimentares que o administrador judicial observe diretriz no
sentido de que “os créditos da Sabesp perante a falida, por força
de pagamentos aos credores trabalhistas, são de natureza
trabalhista” Taxatividade prevista no art. 1.015 do CPC15 que
não se aplica a este exame Pretensão de outros credores na
reclassificação para a classe quirografária ou, na trabalhista, até
o limite legal de 150 salários mínimos Aplicação do disposto no
art. 349 do Código Civil Hipótese de pagamento com sub-
rogação, nos moldes do art. 346, III, do CC Crédito da
concessionária que deve ser incluído na classe dos credores
trabalhistas, no limite individual trabalhista Recurso conhecido
e em parte provido. Dispositivo: deram parcial provimento ao
recurso. (Agravo de Instrumento n.o 2053465-26.2019.8.26.0100,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068840-33.2020.8.26.0000 -Voto no 40.039
4
Rel. Des. RICARDO NEGRÃO, j. 04.10.19, v.u., 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo).
Pelo exposto, REJEITO a impugnação.
Intimem-se.
A r. decisão foi declarada (fl. 159-160):
Trata-se de embargos de declaração opostos pela MASSA
FALIDA DA SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E
EDIFICAÇÕES LTDA. (fls. 125/142) contra a decisão que
rejeitou a impugnação promovida por THYAGO GARCIA. Alega
que a sentença parte de premissas equivocadas, incidindo em
erro de julgamento.Defende que a credora não comprovou o
direito de regresso de seu crédito, além de não comprovar a sub-
rogação do mesmo para que seja classificado como trabalhista,
de modo que o crédito deveria ser excluído da relação de credores
ou reclassificado como quirografário.
É o relatório. DECIDO.
A decisão embargada apreciou a questão controvertida e
reconheceu que o crédito da SABESP deve figurar na classe
trabalhista, observada a limitação de 150 salários mínimos,
como constou dos acórdãos mencionados à fl. 123.
O embargante, em verdade, veicula seu descontentamento com a
decisão que lhe foi desfavorável, pois sustenta que o crédito não
pode ser classificado como trabalhista. Para tanto, deve manejar
o recurso adequado, considerando que os embargos de declaração
prestam-se à integração do julgado e não à sua modificação.
Nesse sentido é o entendimento do e. STJ: “Embargos de
Declaração não são via adequada para corrigir suposto erro de
julgamento, ainda que demonstrado, não sendo possível atribuir
eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou
contradição (art. 535 do CPC)” (EDcl nos EDcl no REsp
1.109.298/RS, rel. Min. CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão
Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 6/8/13).
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Intimem-se.
O
agravante
representa
inúmeros
outros
credores
trabalhistas listados na impugnação à lista de credores (Incidente n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068840-33.2020.8.26.0000 -Voto no 40.039
5
1091038-43.2018.0100) e sustenta que a Lei n. 11.101/05 não prevê tratamento
específico, no âmbito da recuperação judicial, ao empresário coobrigado por
débitos trabalhistas que satisfaz crédito sujeito à recuperação judicial em
nome da recuperanda e que, em conseqüência, passa a ter um direito de crédito
contra ela, salientando que, em razão dessa ausência de previsão legal, a
jurisprudência tem se dividido a respeito do tratamento a ser dispensado a tal
terceiro.
Aponta que até recentemente, o entendimento era uníssono
no sentido de que o crédito trabalhista é pessoal e intransferível, de modo que
o terceiro que arca com tal pagamento deve ser considerado um credor
quirografário, e que entende que diferente não poderia ser, pois nos termos do
art. 275 e 283 do CC, o credor tem direito de exigir e receber do devedor à sua
escolha a dívida comum, resguardado o direito de regresso do devedor que
satisfez a dívida por inteiro contra os demais co-devedores, e que o art. 934 do
CC prevê que o direito daquele que ressarcir o dano causado por outrem,
buscar a satisfação de seu crédito mediante a oposição de ação regressiva.
Diz que, considerando-se que a ação de regresso é proposta
na justiça comum, torna-se iniludível que a relação entre as devedoras é de
natureza civil, de modo que o crédito resultante poderia apenas ser classificado
como quirografário, e que não é caso de se aplicar analogicamente o § 4o do art.
83 da LFR, mas que após intenso lobbying de grupos organizados com o
objetivo vedado de interferir diretamente nas decisões do poder público,
verificou-se uma nova tendência de jurisprudência, e algumas decisões
passaram a consignar que a quantia paga por terceiro deverá manter as
mesmas características do crédito originário, em decorrência da sub-rogação.
Aduz que essa hermenêutica teratológica criou precedente
jurisprudencial para que credores de toda sorte passassem a pleitear que seus
créditos
possuíssem
natureza
trabalhista,
evadindo-se,
inclusive,
da
consolidação de título executivo por ação cognitiva própria, e valendo-se
apenas da sentença no juízo do trabalho e um simples comprovante de
pagamento para empresas com bilhões de reais pudessem concorrer na mesma
classe daqueles que necessitam dos créditos para suprir a subsistência.
Argui que não há título executivo, visto que, a despeito da
responsabilidade subsidiária prevista em lei e na jurisprudência trabalhista
sobre o tema, o vínculo de natureza civil e contratual entre a empresa
contratante e a empresa prestadora de serviços pode ter sido violado, pois a
Sabesp em momento algum demonstrou possuir título justo, consubstanciado
em obrigação certa, líquida e exigível, seja judicial ou extrajudicial, que
fundamente a habilitação de seus créditos.
Alega que os créditos habilitados pela SABESP põem em
risco o recebimento dos créditos dos demais trabalhadores, considerando que os
ativos da massa falida são insuficientes para quitar o passivo da primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068840-33.2020.8.26.0000 -Voto no 40.039
6
classe, e que ainda que se defenda a possibilidade de cessão do crédito salarial
apenas quando se tratar de crédito proveniente de decisão judicial, é dizer, se a
transmissão do crédito ocorrer durante uma relação processual, salientando
que o art. 83 da Lei 11.101/05 prevê que o crédito trabalhista cedido deixa de
ser preferencial, passando a ter natureza quirografária, e que daí que decorre a
precária interpretação do art. 349 do CC, pois o referido artigo não expande os
limites da transferência de crédito quando comparado à cessão de crédito.
Consigna que frente ao disposto no inc. I do art. 83 da
LREF, a Lei 11.101/05 busca assegurar que essa proteção alcance o maior
número de trabalhadores, ou seja, justamente aqueles que auferem menores
salário, procurando assim, preservar em uma situação de adversidade
econômica por que passa a empresa, o caráter isonômico do princípio do par
conditio creditorum , de forma que permitir que a SABESP habilite seus
créditos na classe trabalhista, tendo para cada habilitação um limite
individual de 150 salários mínimos, é uma to de antijuridicidade tamanha que
atenta contra a própria consolidação das leis do trabalho e aos princípios que a
rege, pois era exaurir os ativos da massa falida, desconstruindo o objetivo pelo
qual existe um limite, ou seja, o crédito total da SABESP deverá ser limitado,
independentemente de quantas habilitações forem.
Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão
combatida, para desabilitar o crédito da SABESP cuja prova era de obrigação
certa líquida e exigível não fora apresentado, assim como classificar todos os
créditos com comprovada eficácia executiva como quirografários, e
subsidiariamente que a limitação do crédito universal da SABESP seja 150
salários mínimos, pois se trata de uma única credora de centenas de
habilitações de crédito, cujo crédito sub-rogou-se.
Na peça de interposição o agravante manifesta tratar-se de
recurso com pedido de atribuição de efeito suspensivo (fl. 3) sem, entretanto,
informar a extensão ou os fundamentos desse pedido, razão pela qual não se
conhece essa sua pretensão.
Contraminuta em fl. 57-62 em que a Sabesp sustenta o não
cabimento do recurso diante da taxatividade prevista no CPC15, art. 1.015. No
mérito, pleiteia o não provimento do recurso.
A massa falida opôs-se ao julgamento virtual (fl. 179), o que
fica indeferido diante da inexistência de previsão para os Srs. Advogados
apresentarem sustentação oral e estar vedada até o momento, por força da
pandemia causada pelo vírus Covid-19, a possibilidade de julgamento
presencial. Certo, ainda, que a pauta dos julgamentos telepresenciais que vêm
sendo realizados não permite atender, com a celeridade necessária, nem
mesmo a demanda de julgamentos em que regimentalmente é prevista a
intervenção dos Srs. Advogados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068840-33.2020.8.26.0000 -Voto no 40.039
7
Contraminuta em fl. 181-201 pelo desprovimento do
recurso (provavelmente ignorando que o recurso não foi promovido pela
Sabesp) e, alternativamente, o provimento parcial para permitir a habilitação
da Sabesp com a limitação prevista no art. 83, I, da LREF.
A administradora judicial apresentou seu parecer em fl.
207-215 requerendo o desprovimento do recurso.
A Exma Dra. Luciana Ferreira Leite Pinto oficiou pelo
Ministério Público em fl. 219-224 e pugnou pela intimação da Sabesp para,
querendo, oferecer contraminuta e, preliminarmente, pelo não conhecimento
do recurso, diante da existência de julgamento desta Câmara sobre a matéria
debatida. Se conhecido o recurso, o desprovimento.
Conclusos em 24 de julho de 2020.
É o relatório.
A impugnação de crédito que deu origem ao presente
recurso foi ajuizada aos 31 de agosto de 2018 (fl. 4, do incidente, na origem)
contra a relação de credores publicada pelo Administrador Judicial (fl. 8-15 no
incidente, na origem, fl. 8.555 e ss. nos autos da recuperação judicial).
Em data anterior à publicação da relação de credores, o
MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do
Foro Central da Comarca de São Paulo, S. Exa o Dr. Paulo Furtado de Oliveira
Filho, em fl. 6.729-6.731, nos autos da recuperação judicial havia proferido
decisão com o seguinte teor:
[...] 6) Fl. 6724/6728 (petição do AJ): Indefiro, por ora, a
expedição de ofício ao juízo da 3a Vara da Fazenda Pública de
São Paulo para que ele realize a transferência de todo o valor
depositado pela SABESP nos autos do processo de número
0020496-42.2010.8.26.0053 a uma conta vinculada a este
processo de falência. É que antes de tal providência ser adotada
é preciso definir a classificação do crédito da SABESP nesta
falência, em razão dos inúmeros pagamentos que realizou por
força de condenações proferidas na Justiça do Trabalho. A
Sabesp pagou débitos trabalhistas da falida, que não honrou com
as obrigações perante seus empregados. Ao satisfazer obrigações
de natureza trabalhista da falida, a Sabesp subrogou-se nos
direitos dos empregados. Logo, os créditos da Sabesp perante a
falida, por força de pagamentos aos credores trabalhistas, são de
natureza trabalhista.
Deverá o administrador judicial seguir tal diretriz na elaboração
do QGC, bem como na necessidade de recursos depositados no
outro processo serem destinados a este juízo falimentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068840-33.2020.8.26.0000 -Voto no 40.039
8
Essa
decisão
deu
origem
ao
recurso
2053465-26.2019.8.26.0000 interposto por outros três credores, sendo que dois
deles também figuram entre os representados na impugnação de crédito ora
objeto de recurso (José Daniel de Souza e Milton Sales de Magalhães, fl. 4 do
incidente n. 1091038-43.2018.01000).
Sendo assim, corretos os fundamentos apresentados pelo
Ministério Público nesta instância pelo não conhecimento do recurso.
A matéria já decidida por esta Câmara naquele precedente
agravo de instrumento 2053465-26.2019.8.26.0000. j. em 4 de outubro de 2019,
Turma formada pelos Des. Ricardo Negrão (Relator), Des. Sérgio Shimura e
Des. Maurício Pessoa, com a seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que determina nos autos
falimentares que o administrador judicial observe diretriz no sentido de que
“os créditos da Sabesp perante a falida, por força de pagamentos aos credores
trabalhistas, são de natureza trabalhista” Taxatividade prevista no art.
1.015 do CPC15 que não se aplica a este exame Pretensão de outros credores
na reclassificação para a classe quirografária ou, na trabalhista, até o limite
legal de 150 salários mínimos Aplicação do disposto no art. 349 do Código
Civil Hipótese de pagamento com sub-rogação, nos moldes do art. 346, III, do
CC Crédito da concessionária que deve ser incluído na classe dos credores
trabalhistas, no limite individual trabalhista Recurso conhecido e em parte
provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Os fundamentos lançados no julgamento do recurso
interposto por José Daniel da Silva, Milton Sales de Magalhães e Luiz
Nascimento da Silva são aqui reproduzidos:
Afasta-se a preliminar arguida pela agravada. O recurso é
recebido e conhecido porque a decisão lançada no bojo do
processo falimentar tem efeitos imediatos na elaboração do
quadro geral de credores e o não conhecimento por esta via
conduziria à preclusão da matéria, conforme bem lembrou a Dra.
Luciana (fl. 68, item 7).
Corretos os fundamentos apresentados pelo Ministério Público
nesta instância e que constam de outras decisões desta Câmara,
como se observa:
HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO Acolhimento
para determinar a inclusão do crédito da habilitante no quadro
geral de credores, na classe dos credores trabalhistas

Pretensão da recuperanda na reclassificação para crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068840-33.2020.8.26.0000 -Voto no 40.039
9
quirografário, sob o argumento de que se aplica analogicamente
o disposto no art. 83, § 4o da Lei n. 11.101/2005

Impossibilidade Regra aplicável tão somente à cessão, em
falência, de créditos trabalhistas, com a qual não se confunde o
pagamento com sub-rogação Voluntariedade dos contratantes
na cessão Inexistência de fundamento para que não se aplique
o disposto no art. 349 do Código Civil Hipótese de pagamento
com sub-rogação, nos moldes do art. 346, III, do CC Crédito da
habilitante corretamente incluído na classe dos trabalhistas,
invertendo-se os ônus da sucumbência Recurso da recuperanda
não provido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
(2171176-23.2017.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. em
9-4-2018).
HABILITAÇÃO
RETARDATÁRIA
DE
CRÉDITO

Desacolhimento de pedido de inclusão do crédito da habilitante
no quadro geral de credores, na classe dos credores trabalhistas
Pretensão da credora na reclassificação para essa classe
Possibilidade Aplicação do disposto no art. 349 do Código Civil
Hipótese de pagamento com sub-rogação, nos moldes do art.
346, III, do CC Crédito da habilitante que deve ser incluído na
classe dos trabalhistas, invertendo-se os ônus da sucumbência
Valor contudo que se mantém por ausência de argumentos ou
elementos fáticos que afastem os fundamentos de primeiro grau
Recurso em parte provido. (2208505-35.2018.8.26.0000, Rel.
Des. Ricardo Negrão, j. em 29-4-2019).
São fundamentos desse julgamento, ora adotados neste
julgamento, com os subsídios da douta manifestação Ministerial:
A questão ora objeto de recurso tem sido enfrentada em outras
ocasiões nesta E. Câmara, conforme se lê no v. acórdão (AI
2152200-02.2016.8.26.0000) relatado pelo Des. Caio Marcelo
Mendes de Oliveira, julgado virtualmente em 29 de março de
2017, com votação unânime da Turma Julgadora então
integrada pelos Exmo Srs. Des. Fábio Tabosa e Des. Cláudio
Godoy, cujos fundamentos são ora reproduzidos:
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a seguir transcrita:
Vistos. Consta dos autos que a habilitante foi vencida em
reclamação trabalhista, respondendo por condenação subsidiária
a favor do reclamante. Tendo pago o valor fixado como sendo de
sua responsabilidade, pleiteou, na qualidade de sub-rogado, a
habilitação como credor trabalhista. No entanto, a meu ver,
descaracterizou-se, o privilégio, no caso, podendo ser aplicada,
por analogia, a regra do artigo 83, § 4o, da Lei 11.101/2005,
segundo a qual os créditos trabalhistas cedidos a terceiros serão
considerados quirografários. Com este fundamento, acolho, em
parte, o incidente, para determinar a inclusão, no quadro geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068840-33.2020.8.26.0000 -Voto no 40.039
10
de credores, do crédito quirografário no valor de R$34.677,03.
Oportunamente, arquivem-se. P. I. (fls. 45).
Alegando a existência de omissão, a agravante opôs embargos de
declaração contra aludida decisão, que restaram acolhidos sob os
seguintes fundamentos:
Vistos. Fls. 166/168: Recebo os embargos de declaração, eis que
tempestivos, e, no mérito, dou-lhes provimento. Acolho o
argumento da embargante e, em vista de sanar a omissão da
decisão anterior, condeno a Recuperanda ao pagamento das
custas processuais. No mais, fica a decisão mantida tal como
lançada. Intime-se (fls. 47).
E, inequivocamente, assiste razão à recorrente.
De fato, não é caso de aplicação, por analogia, do disposto no
artigo 83, § 4o, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais, que
versa, tão somente, sobre a cessão, em falência, de créditos
trabalhistas, com a qual não se confunde, evidentemente, o
pagamento com sub-rogação.
Com efeito, de acordo com a doutrina de Washington de Barros
Monteiro, citada por Carlos Roberto Gonçalves:
Para o emprego da analogia requer-se a presença de três
requisitos: a) inexistência de dispositivo legal prevendo e
disciplinando a hipótese do caso concreto; b) semelhança entre a
relação não contemplada e outra regulada na lei; c) identidade
de fundamentos lógicos e jurídicos no ponto comum às duas
situações (Direito civil brasileiro: parte geral, v. 1, São Paulo,
Saraiva, 2.003, p. 50).
No caso, porém, não se trata de hipótese de lacuna legal, a
demandar integração, e, sim de silêncio eloquente, é dizer,
intencional, por parte do legislador.
Além disso, também não se vislumbra semelhança entre a
cessão, em falência, de crédito trabalhista a terceiro e o
pagamento com sub-rogação, tal qual o realizado no caso em
tela.
Outrossim, não se entrevê identidade de fundamentos lógicos e
jurídicos, máxime diante dos singulares motivos que levaram a
instituição da norma prevista no § 4o do artigo 83 da Lei de
Falências e Recuperações Judiciais, merecendo transcrição, a
propósito, a doutrina de Luiz Guerra:
O legislador, agora, no § 4o, do art. 83, afirma que o crédito
trabalhista cedido a terceiro, na falência, transforma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068840-33.2020.8.26.0000 -Voto no 40.039
11
privilegiado em quirografário. Esta disposição é inteligente e
moralizadora, merecendo aplausos.
Efetivamente, o legislador protegeu o trabalhador ao colocar, na
ordem de classificação, o crédito derivado da legislação do
trabalho
em
primeiríssimo
lugar,
salvo
as
hipóteses
contempladas no art. 84, incisos I a V, da LRF. Deu ao
trabalhador lugar de destaque, afinal de contas ninguém merece
maior proteção no recebimento que o credor de crédito de
natureza
alimentar,
então
colaborador
direto
no
desenvolvimento da atividade econômica. Sabe-se, no entanto,
que, hoje, existem agentes negociando, no mercado, operações de
cessão de créditos de toda natureza, inclusive os trabalhistas. O
mercado está aquecido e vem crescendo a partir da crise no
pagamento dos precatórios de verbas salariais.
Nessa perspectiva, não é razoável, pois, que o investidor que não
é trabalhador do falido venha, por força de cessão de crédito
trabalhista, assumir a primeira posição não ordem geral da
classificação dos créditos. Não é possível, sob pena de injustiça e
fomente à fraude, que, por força da cessão, cessionário saia da
antepenúltima para a primeira posição, na ordem de
classificação, prejudicando os demais credores originários do
falido. Permitir tal negociata, com prejuízo aos demais credores
do falido, seria autorizar a ilicitude, a ilegalidade e fomentar a
imoralidade nas relações jurídicas. O legislador não proibiu o ato
de cessão de crédito trabalhista, contudo, não deu ao cessionário
o privilégio antes garantido ao trabalhador cedente. Então, na
hipótese de cessão de crédito trabalhista, esse será considerado
quirografário, ficando o cessionário na sexta posição, na ordem
de classificação, porque entendeu o legislador que ao celebrar a
cessão, o cessionário realizou operação própria do Direito
Comum, descaracterizada a natureza especial do crédito
trabalhista, na falência (Falências e Recuperações de Empresas:
Crise Econômico-Financeira. Comentários à Lei de Recuperações
e de Falências 4 Volumes. Prof. Luiz Antonio Guerra;
apresentação: José Manoel de Arruda Alvim Netto; Eduardo
Arruda Alvim; prefácio: Luiz Felizardo Barroso; posfácio: Luiz
Antonio Tavolaro Brasília: Guerra Ed., 2011. Volume 3 - Da
Falência, p. 228/229).
Ademais, de acordo com o que já decidiu o C. Superior Tribunal
de Justiça:
(...) Cumpre ressaltar, ainda, que a recuperação judicial tem
como finalidade precípua o cumprimento do plano de
recuperação, de modo a salvaguardar a atividade econômica e os
empregos que ela gera, garantindo, em última ratio, a satisfação
dos credores. São os termos do art. 47 da Lei 11.101/05: "A
recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068840-33.2020.8.26.0000 -Voto no 40.039
12
situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim,
a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à
atividade econômica." Nessa ordem de ideias, a satisfação dos
débitos trabalhistas pelos coobrigados atende às finalidades
legais, como bem apontado pelo saudoso Ministro HÉLIO
QUAQLIA BARBOSA, no julgamento do pedido de liminar
apresentado no CC 86.594/SP, em que afirma: "eventual
pagamento de créditos trabalhistas por devedores solidários
acaba por favorecer a recuperação judicial, uma vez que, em que
pese haja sub-rogação dos valores pagos, podem vir a ser
satisfeitos créditos trabalhistas, que possuem privilégio em
relação aos credores quirografários (art. 83, I e VI, da Lei
11.101/05)" (...) (CC 90.477/SP, Rel. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/06/2008, DJe
01/07/2008).
Ao cabo, inexiste fundamento para que não se aplique ao caso
em tela o disposto no artigo 349 do Código Civil, mesmo porque,
inequivocamente, cuida-se de hipótese de pagamento com
subrogação, nos moldes do artigo 346, III, do mesmo “Codex”.
Nesse contexto, afigura-se imperativa a inclusão do crédito da
habilitante na classe dos trabalhistas, invertendo-se os ônus da
sucumbência.
O Magistrado em primeiro grau bem fundamentou sua r. decisão
ao consignar que “o crédito do impugnante tem origem em
reclamação trabalhista, julgada procedente, na qual o impugnante foi condenado, de maneira subsidiária, ao
pagamento da verba trabalhista devida ao reclamante” (fl. 204,
primeiro parágrafo). E, em seguida, bem anota a distinção entre
crédito cedido e crédito sub-rogado:
[..] o caso em tela não trata de cessão, mas de pagamento com
sub-rogação. A involuntariedade do pagamento fundamenta a
não aplicação do disposto no art. 83, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.
Assim, a impugnante sub-rogou-se em todos os direitos do
credor, inclusive quanto à classe do crédito.
Com grande clareza o Magistrado decifrou a ratio legis distintiva
dos efeitos que operam os institutos da cessão e da sub-rogação
na classificação de créditos na recuperação e na falência: a
voluntariedade.
O legislador falimentar abriu uma exceção ao tratamento dado
pelo CC, arts. 287 e 349, como bem explica o Prof. Fábio Ulhoa
Coelho (Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de
Empresas, São Paulo: RT, 12a ed., 2017, p. 327):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068840-33.2020.8.26.0000 -Voto no 40.039
13
A regra geral do Código Civil é a de que a cessão de créditos
importa a transferência ao cessionário de todas as preferências
do crédito cedido (CC, arts. 287 e 349). Quanto se trata, porém,
de cessão de crédito trabalhista na falência do empregador, a lei
abre uma exceção. Nessa hipótese, o cessionário não conserva a
preferência do cedente, mas adquire crédito reclassificado como
quirografário.
Ao excepcionar a regra geral da transmissão da preferência, a lei
quer, na verdade, proteger o empregado. Ao determinar a
reclassificação
para
baixo
do
crédito,
ela
praticamente
inviabiliza a formação de mercado de aquisição dos créditos
trabalhistas devidos na falência. Se a lei não abrisse a exceção,
especuladores teriam interesse em assediar os empregados
credores para deles adquirirem, com deságio significativo, o
crédito. Os empregados, normalmente expostos a sérias
dificuldades em razão da falência do empregador, seriam presas
fáceis nas mãos desses especuladores. Ao determinar a
reclassificação para baixo, a lei desestimula tais negociações e
protege os titulares do crédito trabalhista.
Mantidos, pois, os sólidos fundamentos de primeiro grau e do
precedente acima anotado, o recurso não pode ser provido.
Veja-se, ainda, mais recentemente, o acórdão desta Câmara,
tendo por Relator o Des. Araldo Telles, julgado em 23 de julho de
2018:
EMENTA: Falência. Habilitação de crédito. Pagamento do
credor trabalhista da falida pela agravante, coobrigada e
tomadora dos serviços terceirizados. Não incidência, no caso, da
regra do § 4o do art. 83 da Lei no 11.101/2005, que trata de
cessão de crédito, não de sub-rogação. Habilitação de crédito que
se deve dar de acordo com as características do titular
originário, nos termos do art. 349 do Código Civil. Crédito
privilegiado reconhecido em favor da sub-rogada, nos termos do
inciso I do art. 83 da Lei de Recuperação e Falência. Recurso
provido para esse fim.
Nesse julgamento, a afastar a tese que sustenta tratar-se
direito
personalíssimo
intransferível,
o
eminente
Desembargador Araldo Telles destacou:
Mesmo que se argumente com a natureza personalíssima do
crédito trabalhista e da característica de intransferibilidade, não
há como negar que a intenção do legislador, ao editar a norma
mencionada no parágrafo anterior, como ensina o professor
Manoel Justino Bezerra Filho, foi evitar o eventual surgimento
de mercado paralelo, ou mercado negro, de créditos trabalhistas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068840-33.2020.8.26.0000 -Voto no 40.039
14
(Lei de recuperação de empresas e falência : Lei 11.101/2005 :
comentada artigo por artigo , 12a ed., rev., atual. e ampl., São
Paulo: Editora Revista dos Tribunal, 2017, pgs. 259), situação,
evidentemente, que não se pode cogitar na hipótese sob exame,
pois, como dito anteriormente, o pagamento em sub-rogação
legal não carrega consigo qualquer liberalidade ou natureza
contratual.
E inexistindo dúvidas quanto à origem do crédito da agravante,
de rigor sua classificação como credora trabalhista por sub-
rogação legal.
Quanto ao valor pretendido, deve-se observar o limite legal e
individual do privilégio trabalhista, vez que a Sabesp recebe o
benefício da classificação nos limites que cada credor trabalhista
teria se habilitasse diretamente o crédito no quadro geral da
falida.
Em razão do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Decidida a controvérsia em recurso precedente, prejudicado
o exame do presente recurso.
Por estas razões, não se conhece o presente recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR